Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-40.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001254-40.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ELIANA DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES ALEGADAS NÃO IDENTIFICADAS. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVELIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado enfrentou, de maneira direta e suficiente, o núcleo da controvérsia devolvida pela apelação, consignando expressamente as razões pelas quais se entendeu pela insuficiência probatória do acervo documental trazido para comprovar os requisitos legais que autorizam a tutela possessória, lacuna não suprida pelo efeito material da revelia. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, meio inadequado à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001254-40.2023.8.05.0230, em que figuram como apelante LUIZ ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA e como apelada ELIANA DOS ANJOS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.